Tribunal: CARF
Processo: 16682.905770/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905770/2017-13
ACÓRDÃO
1201-007.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905770/2017-13
2

Trata-se de uma compensação declarada (DCOMP no 36966.17792.170614.1.3.02-
7045) na qual o contribuinte utilizou um crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de
2012, no montante original de R$ 7.856.472,62.
Ao analisar o pedido, a autoridade fiscal emitiu Despacho Decisório não
homologando a compensação. Vejamos:

Para a apuração do Saldo Negativo de IRPJ, o contribuinte informou como créditos
o valor de R$ 37.077.732,90 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e R$
21.862.530,79 referente estimativas quitadas mediante compensação com créditos de períodos
anteriores. O IRPJ devido no período totalizou R$ 51.083.791,07.
A autoridade fiscal confirmou integralmente os créditos de IRRF, porém, dos R$
21.862.530,79 declarados como estimativas compensadas, reconheceu apenas R$ 6.820.355,16. A
glosa no valor de R$ 15.042.175,63 ocorreu porque as Declarações de Compensação utilizadas
para quitar as estimativas dos meses de fevereiro, março e abril de 2012 não foram homologadas,
e a de janeiro de 2012 foi homologada apenas parcialmente.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que os créditos totais, somando as retenções na fonte e as estimativas mensais, alcançaram o
montante de R$ 58.940.263,69. Sendo o IRPJ devido de R$ 51.083.791,07, a apuração resultou em
um saldo negativo de R$ 7.856.472,62, cujo direito creditório defende ser legítimo.
Argumentou, ainda, a inaplicabilidade da multa de mora sobre as estimativas pagas
em atraso via compensação. Defendeu que a quitação por meio de Declaração de Compensação
configura o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, o qual excluiria a
responsabilidade pela multa, sendo devidos apenas os juros de mora.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) deu provimento
parcial à Manifestação de Inconformidade. A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905770/2017-13
3
OMISSÃO EM ACÓRDÃO. ERRO NO JULGAMENTO. NULIDADE. SANEAMENTO POR
NOVO JULGAMENTO E EMISSÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
É nulo o acórdão que tenha omitido, no relatório e voto, matéria que deveria ter
sido submetida à deliberação da Turma Julgadora.
Novo acórdão emitido para anular o anterior e abordar toda a matéria contida
nos autos.
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 02/2018. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
RECONHECIMENTO DIREITO CREDITÓRIO.
Com a edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, as estimativas
declaradas por compensação, podem ser deferidas como direito creditório do
contribuinte, reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo negativo
indevidamente e, portanto, passam a ser passíveis de cobrança e inscrição em
DAU.
A Turma Julgadora, com base no Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, entendeu
que as estimativas quitadas por meio de compensação, ainda que não homologada, passam a
constituir crédito tributário devido após 31 de dezembro do ano-calendário e, portanto, devem
ser reconhecidas na composição do saldo negativo para evitar uma cobrança em duplicidade.
Assim, a DRJ decidiu reconhecer o valor adicional de R$ 15.042.175,63 referente às estimativas
anteriormente glosadas, confirmando o direito do contribuinte ao crédito total do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 7.856.472,62.
No entanto, a DRJ negou o pedido de afastamento da multa de mora. O julgado
entendeu que a compensação tributária não equivale a pagamento para fins de configuração da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a extinção do débito fica sujeita à
condição resolutória da homologação pela autoridade fiscal. Mencionou ainda que, no âmbito
administrativo, não caberia afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade da
multa moratória.
Inconformado com a manutenção da multa de mora, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário. O recorrente defende que a decisão da DRJ deve ser reformada na parte em
que lhe foi desfavorável, discutindo exclusivamente a questão da denúncia espontânea e a
consequente inaplicabilidade da multa moratória.
Reitera o argumento de que a compensação realizada por meio de PER/DCOMP
caracteriza denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, o que afasta a exigibilidade da
multa. Para corroborar sua tese, o recorrente cita decisões do CARF e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que consideram a compensação como uma espécie do gênero pagamento, apta a
configurar a denúncia espontânea.
Adicionalmente, aponta a existência do Ato Declaratório PGFN no 04/2011, que
autoriza a dispensa de recurso por parte da Fazenda Nacional em ações judiciais que tratem da
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.415 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905770/2017-13
4
exclusão da multa moratória em casos de denúncia espontânea, argumentando que tal ato é uma
das exceções à vedação de análise de constitucionalidade pela esfera administrativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que se reconheça a
inaplicabilidade da multa de mora, reconstituindo o crédito para compensar apenas o débito
principal e os juros devidos.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.

2
DIREITO

No mérito, a questão foi pacificada na Súmula CARF no 203, que embora não conte
com a concordância desta relatoria, deve ser observada sob pena de perda de mandato, conforme
o art. 85, VI do RICARF. Vejamos seu teor:
“Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.”
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 307
DF CARF MF
Original